Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002553-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), VALDELY PEREIRA CERQUEIRA - CPF: 021.716.361-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE CARLOS CASTILHO - CPF: 274.610.761-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002553-83.2024.8.11.0000

PACIENTE: VALDELY PEREIRA CERQUEIRA

IMPETRANTE: THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306) – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEL – PROPORCIONALIDADE COM OS ATOS PRATICADOS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precaver os fins do processo ou a incolumidade social.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002553-83.2024.8.11.0000

PACIENTE: VALDELY PEREIRA CERQUEIRA

IMPETRANTE: THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valdely Pereira Cerqueira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 28.01.2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 201323681).

O pedido liminar foi indeferido (id. 202950173).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 203411692).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 203893688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002553-83.2024.8.11.0000

PACIENTE: VALDELY PEREIRA CERQUEIRA

IMPETRANTE: THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Valdely Pereira Cerqueira
, apontando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente foi preso em flagrante delito, acusado da prática do crime de embriaguez ao volante. Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a custódia em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Presente indícios de materialidade decorrente do boletim de ocorrência e auto de apreensão.

Quanto ao periculum status libertatis, verifico que o autuado responde ao cumprimento de pena de 65 anos em regime semiaberto, cuja progressão ocorreu a menos de 1 ano, cujo crime foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Dessa forma, entendendo que o atuado não compreendeu o caráter de ressocialização da pena, a prisão para garantia da ordem pública é medida que se faz necessária.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 310, II, c/c 312 e art. 313, II, do CPP, mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado VALDELY PEREIRA CERQUEIRA em PRISÃO PREVENTIVA. [...] (
sic
).

Não se discute que a reincidência se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, nos termos do art. 313, II, e art. 312 do CPP.

Todavia, em que pese os válidos fundamentos levantados pelo juiz singular quando da decretação da custódia preventiva, para os fins acautelatórios pretendidos, a aplicação de medidas outras que não a prisão mostra-se suficiente.

Isso porque, em consulta ao sistema SEEU, constata-se que o paciente, como destacado na decisão constritiva, registra o Executivo de Pena n. 0005357-58.2015.8.11.0064, no qual cumpre pena por cinco crimes de roubo majorado, todos praticados no ano de 2014.

Ocorre que, além de o registro criminal considerado ser antigo – praticados há quase 10 (dez) anos-, também não há notícia de cometimento de nenhuma infração penal a contar dessa época, exceto o delito ora analisado.

Nesse ponto, ressalta-se que o paciente foi progredido ao regime semiaberto em 11/11/2022 e praticou o delito em análise apenas em 28/01/2024, ou seja, por mais de um ano não voltou a praticar novos ilícitos, muito menos com grave ameaça ou violência.

Ademais, a despeito da reprovável conduta do paciente (dirigir alcoolizado), o delito imputado é apenado com detenção, de 6 meses a 3 anos, e não foi demonstrada gravidade superior à do ilícito em si, de modo que a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato.

Ressalta-se que não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.

Conforme reiterados julgados da Primeira Câmara Criminal, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

Nessa linha de intelecção, à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação, ínsitos à cautelaridade (CPP, art. 282, II), a imposição de medidas menos gravosas ao paciente basta para preservar a ordem pública.

Nesse mesmo sentido:

[...] o constrangimento ilegal é verificado. Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí,
tout court
, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular. [...] (STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 09/12/2019)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem impetrada em favor de
Valdely Pereira Cerqueira
, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades; b) obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e c) comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024